Tribunal: TJSP
Processo: 2052842-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052842-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADRIANO HENRIQUE LIMA DE
LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem, com duas
condições destacadas no parágrafo anterior, expedindo-se alvará clausulado em prol de
Adriano Henrique Lima de Lira, explicado no corpo do aresto porque não se estende o
benefício ao corréu Fernando dos Santos Teixeira. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052842-25.2020.8.26.0000
2
Guarulhos – 3a Vara Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Adriano Henrique Lima de Lira
Habeas Corpus n. 2052842-25.2020.8.26.0000
Habeas Corpus processado sem liminar, informado, sabendo-se que o
paciente àquela altura aguardava início da ação penal, e com parecer pela denegação
da ordem, exarado pela d. Proc. Geral de Justiça.
Jovem, com 21 anos recém completados (fl. 53, nascido em 21.2.1999),
flagrado com colega (Fernando dos Santos Teixeira), em 16.3.2020, na posse de
31,76 gramas de cocaína e 1,41 grama de crack (massas líquidas cf. decisão de fl.
64), ou seja, 16 pinos de cocaína e 5 de crack, em situação de suspeita de comércio
clandestino.
Adriano Henrique de Lima é primário, sem passagens nem mesmo pela Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052842-25.2020.8.26.0000
3
da Inf. e Juventude (cf. fls. 53/54), silente na delegacia, mas que teria admitido o
tráfico informalmente para os policiais que o prenderam.
Alega dispor dos predicados para responder em liberdade, a presunção de
inocência e mesmo a emergência sanitária, com risco de contaminação pelo covid.19.
É o relatório.
Meu voto n. 50.376
Nossa Câmara tem adotado o critério, atinente à emergência sanitária, da
indispensabilidade de provas acerca de faixa etária de risco e presença incontroversa
de comorbidades.
Não é o caso.
Jovem, 21 anos e sem destacar qualquer doença, não pode ser beneficiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052842-25.2020.8.26.0000
4
pela recomendação 62 do CNJ, que, ademais, na esteira de precedentes do e. STJ,
apenas serve para orientar em relação a eventual excesso de zelo, mas não
transforma a pandemia em fonte oblíqua de um arremedo de indulto.
Nesse ponto não tem razão.
Ainda que pese contra ele a comparsaria com Fernando, que tem
antecedentes específicos, um processo apurando outro envolvimento com
tráfico de entorpecentes em meados de 2015 (fls. 50 e 58/60), sabe-se que
com o paciente foram achadas dez unidades de cocaína e dinheiro.
Ainda que responda pelo todo, as quantidades apreendidas não são, pelos
critérios deste colegiado, representativas a ponto de, diante da inexistência de
antecedentes, impedir-lhe de, futuramente, se o caso, alcançar o privilégio do §4o do
art. 33 da lei 11.343/2006 (massas líquidas de 31,76 gramas de cocaína e 1,41 grama
de crac, cf. deliberação judicial de fl. 64).
A manutenção da prisão, nesta hipótese, importaria violação à
proporcionalidade e, ainda que não adequado cogitar dosimetria a esta altura, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052842-25.2020.8.26.0000
5
mesmo modo não se pode olvidar tais peculiaridades em razão da proporcionalidade.
A preventiva deve ser inevitável e proporcional, ao menos, com a reprimenda
eventualmente aplicável, pois, do contrário, importaria excesso.
Não se falou de risco para instrução e nem mesmo para a imposição e
cumprimento de possível reprimenda, apenas mencionando-se a manutenção da
ordem pública por conta do fato 'per se'.
Respeitosamente, era preciso mais, de molde que, ressalvados elevados
entendimentos em sentido contrário, proponho concessão da liberdade provisória
em prol de Adriano, com duas únicas condições, de declinar endereço e dele
não se mudar, enquanto não autorizado na origem.
E não estendo ao corréu o mesmo tratamento, porque a situação subjetiva
dele é diferente, com outra ação penal por fato qualificado do mesmo modo, a
questionar se aprendeu a lição da prisão anterior (fls. 50, 58/60, com anotação
'egresso').
Meu voto, pois, concede a ordem, com duas condições destacadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052842-25.2020.8.26.0000
6
parágrafo anterior, expedindo-se alvará clausulado em prol de Adriano Henrique Lima
de Lira, explicado no corpo do aresto porque não se estende o benefício ao corréu
Fernando dos Santos Teixeira.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator